Tribunal: STF
Processo: RE 1499859
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por UNITED AIR LINES INC. em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e de Recurso Extraordinário apresentado por AIG BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. 



    O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi assim ementado (fl. 2, Doc. 21):



    “ AÇÃO CONDENATÓRIA — seguro — ressarcimento — sub-rogação - transporte aéreo internacional — extravio de carga — acórdão que deu provimento ao recurso da autora e deferiu a reparação integral do dano - RE 636.331, julgado pelo STF com repercussão geral — limitação da indenização, exceto se houver declaração de valores — limitação que não pode ser oposta à seguradora, que é terceira na relação contratual entre a expedidora e a transportadora — nos termos do art. 1030, II, do CM, em juízo de retratação, fica mantido o acórdão, determinando-se a reparação integral do dano material, apenas por fundamentos distintos — manutenção do provimento do recurso.”



    Opostos Embargos de Declaração por UNITED AIRLINES INC. (Doc. 24), foram rejeitados (Doc. 26).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 34), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, UNITED AIR LINES INC alega ter o acórdão recorrido violado o Tema 210 da repercussão geral; o art. 178 da CF/1988; e o art. 35 da Convenção de Montreal.



    Sustenta que “em se tratando de transporte aéreo internacional (que é exatamente o tema tratado nesses autos), deve-se observar o quanto disposto nos tratados firmados pelo Brasil, e mais especificamente na Convenção de Montreal, vez que se afigura como microssistema voltado exclusivamente ao tema” (Doc. 34, fl. 14). Assim, “na ausência da declaração do valor da carga no conhecimento de transporte, há imediata e irrestrita aplicação do limite previsto pela Convenção de Montreal, sendo evidentemente imposta tal premissa à Seguradora sub-rogada na qualidade de credora da Companhia Aérea tanto quanto à Expedidora” (Doc. 34, fl. 17).



    Aponta que “diante do que dispõe o contrato de transporte (questão já resolvida pelo Tribunal a quo e da qual não se pretende nova análise, (...) e do Decreto 5.910/2006 (Convenção de Montreal), a indenização da Seguradora no caso dos autos deverá se limitar a 17 Direitos Especiais de Saque por quilo de mercadoria, à luz do quanto previsto pelo artigo 178 da Constituição Federal e do Tema 210 do STF, exatamente como ocorreria em face do Segurado (o que restou apontado pelo próprio acórdão recorrido), não havendo que se falar na aplicação da indenização integral prevista pelo Código Civil” (fl. 17, Doc. 34).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 210/STF, uma vez que o acórdão decidiu com base no Código Civil. No mais, inadmitiu o RE ao fundamento de que não houve vulneração a dispositivo constitucional (Doc. 45).



    No Agravo, a parte sustenta violação à Constituição e incidência do Tema 210/STF (Doc. 48).



    Assim, os autos foram remetidos às instâncias superiores (Doc. 58).



    Quanto ao acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exibe a seguinte ementa (Doc. 115, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO TARIFADA. APLICABILIDADE AO SUB-ROGADO.



    1. Nos termos da jurisprudência adotada nesta Corte, "a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, após o pagamento da indenização securitária, inclusive no que tange ao prazo prescricional, para, assim, buscar o ressarcimento que realizou" (REsp 1278722/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29.6.2016). 



    2. A seguradora que promove o pagamento da indenização securitária pelos danos sofridos sub-roga-se nos direitos da segurada, "ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira" (REsp 1.651.936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 13.10.2017). 



    3. Desse modo, não pode a seguradora sub-rogada pleitear indenização superior ao valor a que tem direito o segurado e, portanto, incorreto o afastamento da limitação prevista na legislação específica ao segurado à pretensão de ressarcimento pela subrogada.



     4. Agravo interno a que se nega provimento”.



    Após sucessivos recursos, o acórdão acima foi mantido pelo STJ.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 175), interposto com base no art. 102, III, “a”, da CF/1988, AIG BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS sustenta que o acórdão recorrido deu interpretação equivocada ao Tema 210 da Repercussão (fl. 11, Doc. 175), bem como violou o art. 178 da CF/1988.



    Afirma que o Tema 210 (RE 636.231-RG) se refere à extravio de bagagem em transporte internacional de passageiros e não transporte de carga (fl. 12, Doc. 175). Assim, defende a sua inaplicabilidade à hipótese dos autos, uma vez que a decisão proferida no referido paradigma ”foi prolatada em um caso envolvendo transporte de passageiros e extravio de bagagem, algo sem valor conhecido, não um de transporte de carga, com valor conhecido, como o presente” (Doc. 175, fl. 17). 



    Aduz que “in casu a Recorrente atua como seguradora legalmente sub-rogada na pretensão do seu segurado, motivo pelo qual sempre terá garantido o uso da jurisdição brasileira e observado o ressarcimento integral do valor pago como indenização de seguro, de forma que igualmente a decisão do Supremo Tribunal Federal com o signo de “repercussão geral” (Recurso Extraordinário no 636331-RJ) não deve ser aplicado” (fl. 15, Doc. 175).



    Argumenta que “na condição de seguradora, a recorrente é parte estranha aos contratos de transportes e, portanto, alheia aos dispositivos normativos da Convenção de Montreal” (fl. 17, Doc. 175). 



    Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, “afastando qualquer forma de limitação à reparação integral por conferir interpretação equivocada ao próprio texto da Convenção Internacional, e assim contrariar o disposto em dispositivo constitucional, não observando o descabimento de limitação em casos de falha de serviço e por estar em dissonância com entendimento firmado por esta Nobre Corte” (fl. 21, Doc. 175). 



    Em seguida, o RE foi admitido no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 184).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afastou a aplicação ao caso do Tema 210 da repercussão geral, ao fundamento de que a limitação da indenização não pode ser oposta à seguradora, pois esta é terceira na relação contratual entre a expedidora (GE Varig Engine Services S.A) e a transportadora (United Air Lines INC).



    Assim, deu provimento à apelação da AIG BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, para determinar que esta fosse indenizada integralmente, pela transportadora (UNITED AIR LINES INC), em razão do dano material ocorrido na carga segurada.



    O Superior Tribunal de Justiça, de forma diversa, concluiu pela aplicação do Tema 210/STF, e deu provimento ao Recurso Especial da UNITED AIR LINES INC, ao fundamento de que a seguradora sub-roga-se em ação regressiva ajuizada contra o transportador aéreo internacional causador de prejuízos materiais ocorridos na movimentação de cargas ou mercadorias. 



    Colhe-se desse acordão a seguinte passagem: “A seguradora que promove o pagamento da indenização securitária pelos danos sofridos sub-roga-se nos direitos da segurada, "ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira" (REsp 1.651.936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 13.10.2017) (Doc. 115, fl. 1). 



    O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência desta CORTE. Confira-se recente julgado do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de estabelecer que o art. 178 da Constituição determina hierarquia específica aos tratados, acordos e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário.



    2. As Convenções de Varsóvia e Montreal englobam regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem e carga, nos termos do art. 1º da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006.



    3. No caso de transporte internacional de carga, a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”.



    4. Tal regra aplica-se, também, às seguradoras em caso de ação de regresso.



    5. Agravo regimental provido (ARE 1.372.360 ED-AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 2/4/2024)



    O acórdão do STJ, ao dar provimento ao recurso da transportadora (UNITED AIR LINES INC), substituiu a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que dera provimento à apelação da seguradora (AIG BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS).



    Portanto, com a manutenção do acórdão do STJ, fica prejudicado o Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face do julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO da AIG BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS.



    Fica prejudicado o Agravo da UNITED AIR LINES INC.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente